Tribunal: TJSP
Processo: 1014031-55.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

Registro: 2021.0000055412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada BRASILINA MOURA
MARTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

VOTO no 37256
Embargos de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba 5a Vara Cível
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Brasilina Moura Martin
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 299/328, ingressou a parte
ré apelada com embargos de declaração, sustentando: (a) “Não há que se falar em
obscuridade dos juros contratado, uma vez que no contrato juntado aos autos,
demonstra que os requeridos estão cientes dos juros contratados, por simples consulta
ao site BNDES”; e (b) “não há qualquer irregularidade que tenha o condão de
fulminar a presente ação, merecendo o v. acórdão ser reformado e julgar o presente
recurso apelativo, totalmente improcedente”.
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i)
“4.5. No contrato de cartão de crédito, as instituições financeiras não necessitam de
autorização para estipulação dos juros remuneratórios em percentual superior a 12%
ao ano, sendo certo que: (a) os juros remuneratórios não são abusivos se não
superam, substancialmente, a taxa média de mercado na praça e na época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

contratação; (b) para o reconhecimento da abusividade de juros, o consumidor, em
sua petição inicial, deverá especificar de forma concreta, que seu contrato encontra
abrangido nesta hipótese; (c) é lícita a exigência da taxa dos juros remuneratórios
informados nas faturas mensais de cartão de crédito, para o período da normalidade,
quando afastada a hipótese de abusividade; e (d) quando não for possível aferir a taxa
ajustada, seja pela falta de pactuação, seja pela não juntada de prova documental
elucidativa sobre a questão, os juros remuneratórios deverão ser fixados à taxa média
praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do
Brasil, desde que igual ou inferior ao percentual aplicado. Neste sentido, a orientação
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “DECISÃO: Vistos. Trata-
se de recurso especial interposto contra acórdão que, em ação revisional, limitou em
12% ao ano a incidência dos juros remuneratórios previstos em contrato de cartão de
crédito, com fundamento no CDC. (...) No mérito, não pairam mais dúvidas no
âmbito desta Corte quanto ao fato de as administradoras de cartões de crédito
inserirem-se na categoria das instituições financeiras, bem como na
possibilidade da cobrança de juros remuneratórios sem as restrições do Decreto
n. 22.626/1933, diante da edição da Súmula n. 283/STJ. Ademais, ainda que
aplicável às instituições bancárias a Lei n. 8.078/1990, a 2a Seção desta Corte
(REsp n. 407.097/RS), sedimentou o entendimento de que o pacto referente à
taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada
hipótese, desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado,
que não é potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença.
Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço em parte do
recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento para que sejam considerados os
juros remuneratórios, como informados. (...)” (REsp 1197365/SP, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, data da publicação: 24/11/2010, o destaque não consta do
original); e (b) “DECISÃO Vistos. Banco Citicard S.A. opõe embargos de
declaração contra a decisão de fls. 428/429, que deu parcial provimento ao recurso
especial. Alega que existe obscuridade no decisum relativa à taxa de juros
remuneratórios aplicável ao contrato de cartão de crédito, que se determinou
fosse aquela informada pela instituição financeira ao usuário. Nenhum vício
macula a decisão embargada. Com efeito, resta claro que as taxas de juros
remuneratórios informadas via faturas mensais para o próximo período são
válidas, eis que não consideradas abusivas mesmo sendo variáveis. Ante o
exposto, rejeito os embargos de declaração.” (EDcl no REsp 1197365/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do
original). No mesmo sentido, a orientação do julgado desta Eg. 20a Câmara de
Direito Privado: “CONTRATO BANCÁRIO Contrato de emissão de cartão de
crédito
Instrumento não juntado - Administradora de cartão de crédito

Instituição financeira sujeita à Lei n° 4.595/64 - Súmula n°. 283 do STJ -
Patamar constitucional de juros não autoaplicável e já revogado
Limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) não vinculantes das
instituições financeiras
Informação prévia e mensal à usuária do cartão de
crédito quanto à taxa de juros incidente sobre o valor financiado no mês
subsequente
Inteligência do art. 46 do CDC - Incidência de juros à taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

informada nas faturas mensais - Capitalização mensal proibida antes da entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 e
pactuação expressa após a sua vigência não provada Anatocismo ilícito expurgado
- Incidência das Súmulas nos. 30, 294 e 296 do STJ
Ausência de prova de
pactuação da comissão de permanência - Recálculo da dívida determinado Ação
ordinária de nulidade e revisão de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito
julgada parcialmente procedente em segundo grau Sucumbência recíproca (artigo
21,
caput,
do
CPC)

Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
0065729-66.2006.8.26.0000 (7.078.659-3), rel. Des. Correia Lima, j. 09.05.2011, o
destaque não consta do original).”; (ii) “4.6. Caracterizada a cobrança abusiva, de
rigor, a compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado
em liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte ré.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente,
não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ). “Admite-se a
compensação/repetição do indébito, independentemente da prova de que o
pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo de vedar o
enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. Precedentes” (STJ-3a
Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ
19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). “No
tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência lógica do reconhecimento da
abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no caso específico, a
capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução de saldo em
favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito à
devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso
mesmo que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque
obrigará o eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas
as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).”; (iii) “4.7. Sobre o indébito incide: (a) correção
monetária calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que
adota os índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula
162/STJ); (b) juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240, correspondente
ao art. 219, do CPC/73), na taxa legal de 1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art.
161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato
bancários objeto da ação. Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de
cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices
a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de
inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque especial. Precedente da
2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ
firmou entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco
não pode ser compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente
retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização
do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso
especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg
no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe 20/03/2009,
o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros legais e correção
monetária na atualização de débito decorrente de indenização por descontos
indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela
instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do original). 4.7.1.
Quanto a correção monetária, adota-se a orientação de que: (a) a correção monetária
não constitui um “plus”, mas apenas a recomposição do valor da moeda corroído pela
inflação, razão pela qual independe de pedido expresso, bem como da comprovação
de culpa, visto que decorre de lei; (b) a incidência a partir da data do pagamento do
indébito, uma vez que o afastamento da incidência de correção monetária a partir
dessa data enseja enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo que isto não
ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da
Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do
efetivo prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a
correção monetária incide a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção
monetária deve ser calculada com emprego dos índices de atualização monetária
constantes da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de
Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão: “Natureza da correção
monetária: “A correção monetária não constituiu parcela que se agrega ao principal,
mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas,
na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário aviltado pela inflação.
Quem recebe com correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é
devido, em foram atualizada” (JTA 109/372)”. ("Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 41a ed., 2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”,
ao art. 1o, da LF 6.899/81). A correção monetária deve ser calculada com emprego
dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário. Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que
refletem a real inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem
satisfação plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a
jurisprudência predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização
monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d)
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g)
Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em
diante). 4.7.2. Na repetição de indébito, os juros de mora incidem na taxa de 12% ao
ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art.
240, correspondente ao art. 219, do CPC/1973), por envolver responsabilidade
contratual, o caso dos autos. Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros
de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002,
pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ;
3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG,
rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o
destaque não consta do original).”; (iv) “4.8. No caso dos autos, reconhece-se que
restou demonstrada a existência de débito relativamente ao “Termo de Adesão ao
regulamento do Cartão BNDES” (fls. 30/42), entabulado pelas partes, na qual os réus
embargantes assinaram como fiadores. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que: (a) restou demonstrada a existência do
“Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES”, firmado entre as partes, na
qual os réus embargantes assinaram como fiadores, em 25.11.2011 (fls. 30/42); (b) o
referido contrato prevê, em sua cláusula sexta, que: “Assina(m), também, este
TERMO DE ADESÃO: VALDIR LOPES MARTIN, (...) e seu cônjuge/convivente
BRASILINA MOURA MARTIN, (...), que, na qualidade de fiador(es) e principal
(ais) pagador(es), sendo esta fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional,
não comportando qualquer tipo de exoneração, renunciado o(s) fiador(es),
expressamente, aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código
Civil Brasileiro, solidariamente se responsabiliza(m) pelo cumprimento de todas as
obrigações assumidas pelo BENEFICIÁRIO(A) neste instrumento, conforme
Regulamento de Utilização do Cartão BNDES, cujo teor declara conhecer” (fls. 33);
(c) a existência de débito relativo a referido contrato foi admitida pelos réus
embargantes em sua resposta, impugnando o excesso na cobrança (fls. 130/148); e
(d) os réus embargantes não demonstraram ter notificado pessoalmente o banco autor
embargado a fim da sua exoneração da fiança prestada ao contrato objeto da
demanda, ônus que era deles (art. 373, I, do CPC/2015), sendo, a propósito, oportuno
observar que o débito em questão foi consolidado em abril de 2017, conforme
“Demonstrativo de Conta Vinculada” (fls. 72). 4.8.1. Aplicando-se as premissas
supra ao caso dos autos, é de se reconhecer que: (a) os réus embargantes não pediram
a exoneração da fiança, permanecendo como garantes da obrigação assumida; e (b) é
lícita a cláusula do contrato objeto da ação que prevê a prorrogação automática da
fiança prestada com a prorrogação do contrato principal (fls. 33).”; (v) “4.9. Na
espécie, as partes firmaram “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES”
(fls. 30/34), em 25.11.2011, com “limite de compras” de R$ 200.000,00 (fls. 30). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

que interessa ao julgamento do presente recurso, de acordo com o “Demonstrativo de
Conta Vinculada” (fls. 12/14), foram cobrados “juros à taxa de 0,990% ao mês, taxa
divulgada pelo BNDES Mai/2014” (fls. 68). 4.9.1. Quando não for possível aferir a
taxa ajustada, em razão da falta de pactuação no contrato de adesão para uso de
Cartão BNDES com concessão de crédito em conta vinculada, os juros
remuneratórios deverão ser fixados à taxa média praticada pelo mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. Nesse sentido, para casos análogos, mas com
inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg.
STJ: “(...) Juros remuneratórios: A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento acerca da questão discutida no recurso especial,
tratados nos temas 233 e 234, nos moldes do art. 543-C do CPC, no sentido de que
"nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente" (REsp's 1.112.879/PR e 1.112.880/PR,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/5/2010). No presente caso, o Tribunal a
quo limitou os juros remuneratórios decidindo que, in verbis: Termo de Adesão ao
Cartão do BNDES, Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n°
023.502.287, Cheque Ouro Empresarial, Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro
Automático, Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Rápido, Contrato de Cartão
de Crédito Ouro Empresarial. Nos contratos em tela restou efetivamente
demonstrada a abusividade na taxa de juros remuneratórios, diante da ausência
de comprovação da taxa pactuada. Assim, cabe o provimento deste tópico do
apelo, entretanto, de forma parcial, pois, de acordo com o posicionamento desta
Câmara, em consonância com o STJ, na ausência de comprovação do
percentual contratado, ou ainda, na hipótese de cobrança de juros abusivos,
devem ser fixados os juros remuneratórios à taxa média de juros de mercado (fl.
285). Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento firmado por este Tribunal Superior. (...)” (AREsp 687386/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, j. em 22.09.2015, o destaque não consta do original); e (b)
deste Eg. Tribunal: (b1) “APELAÇÃO Ação de cobrança - Cartão BNDES -
Sentença de parcial procedência - Inaplicabilidade das disposições do Código de
Defesa do Consumidor à espécie - Créditos destinados ao fomento da atividade
produtiva da recorrente que não pode, portanto, ser considerada destinatária final -
Pretensão de reforma do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária à pessoa
jurídica Impossibilidade Lei no 1.060/50 - Necessidade de comprovação da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais Inteligência da Súmula 481,
do Superior Tribunal de Justiça Ausência de provas da alegada hipossuficiência
Mera declaração que não legitima a concessão do benefício; CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS Ilegalidade reconhecida Linha de crédito destinada ao fomento da
atividade empresarial das micro, pequenas e médias empresas - Possibilidade de
incidência em periodicidade inferior à anual, restrita às avenças firmadas
posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como
Medida Provisória no 2.170-36/2001), em 31.03.2000 e desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

ajustada - Ausência de cláusula expressa de sua contratação - Matéria objeto do
Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS Capitalização em período inferior à
anual afastada; TAXA DE JUROS Patamar que não pode ser superior à taxa
média de mercado (Bacen), para avenças da mesma natureza, na hipótese de
ausência de apresentação do pacto ou obscuridade dos termos ajustados

Inteligência da Súmula 530 do STJ; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nesse passo, de rigor que as cláusulas inseridas nos respectivos termos de
adesão de tal linha de crédito sejam expressas, com vistas à preservação do seu
fim precípuo, assumindo papel secundário em tal relação, o direito de lucro das
instituições financeiras integrantes do programa. (...)”(19a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível no 4005402-10.2013.8.26.0302, Rela. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa, v.u., j. 16.05.2016, o destaque não consta do original); (b2) “AÇÃO
DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO BNDES -
JULGAMENTO
ANTECIPADO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA - VULNERABILIDADE EXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS -
IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA NOS MOLDES PRETENDIDOS -
JUROS
REMUNERATÓRIOS
LIMITADOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO NAS OPERAÇÕES DA ESPÉCIE, DIVULGADAS PELO
BACEN, SALVO SE A COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOR
MAIS VANTAJOSA PARA O CLIENTE - ENTENDIMENTO PACIFICADO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO ART. 543-C
DO CPC. APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.” (11a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível no 4003507-14.2013.8.26.0302, Rel. Antônio Luiz
Tavares de Almeida, v.u., j. 07.04.2016, o destaque não consta do original); e (b3)
“Apelação digital. Monitória. Embargos. Contrato bancário. Adesão ao cartão do
BNDES. Falta de interesse recursal quanto a parte da sentença que não lhe foi
desfavorável (capitalização de juros). Análise apenas de questão que lhe foi
desfavorável, relativa à limitação dos juros remuneratórios, comissão de permanência
e afastamento da multa, cuja matéria foi devolvida a este Tribunal. Documentos
juntados com a apelação. Inadmissibilidade de sua análise, pois não se enquadram na
disciplina do artigo 397 do Código de Processo Civil. Alegada incidência de juros
capitalizados, juros remuneratórios, multa e comissão de permanência. Autor que,
embora tenha juntado o contrato, dele não constaram as taxas de juros e
encargos incidentes no contrato firmado entre as partes. Multa que restou
corretamente afastada, pois não comprovada a contratação. Juros remuneratórios
que devem observar a taxa média de mercado aplicada pelo Bacen, à falta de
estipulação. Precedentes do STJ. Não verificada a pactuação da comissão de
permanência. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e não provido na
parte conhecida.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no
1000456-82.2014.8.26.0408, Rel. João Pazine Neto, v.u, j. 03.11.2015, o destaque
não consta do original). 4.9.2. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se: (a) ilícita cobrança dos juros remuneratórios, tanto no que
concerne às taxas exigidas como à capitalização em periodicidade inferior à anual:
(a1) ilícita a cobrança dos juros remuneratórios, no que concerne à capitalização em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

periodicidade inferior à anual, porquanto sua exigência exige expressa pactuação,
admitida a capitalização anual, com base no art. 4o, do DLF. 22.626/33, e por isso
independente de expressa previsão contratual; e (a2) ilícita a cobrança dos juros
remuneratórios, no que concerne às taxas exigidas, porque não restou demonstrada a
fixação da taxa na avença em exame, impondo-se em consequência a limitação da
taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da
espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, salvo se a cobrada for inferior; e (b)
caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos no caso dos
autos, apenas e tão-somente, dos juros remuneratórios, tanto no que concerne às
taxas exigidas como à capitalização em periodicidade inferior à anual , de rigor, a
compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança
abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor dos réus, incidindo sobre o
indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de
Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e
juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado
em cumprimento de sentença. Disto decorre que houve excesso de cobrança,
impondo-se o recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de forma
ilícita, nos termos do ora julgado.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Emb. de Declaração no 1014031-55.2017.8.26.0602/50000

rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator